Tribunal: CARF
Processo: 15940.720080/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720080/2011-31
ACÓRDÃO
1004-000.259 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRUDENMAR COMERCIAL EXPORTADORA, IMPORTADORA DE CARNES, E
TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. SUFICIÊNCIA DA
INDICAÇÃO NORMATIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Ao se referir à obrigatoriedade de o lançamento de ofício indicar a
disposição legal infringida, o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, não
exige que todos os dispositivos legais inerentes a determinado tributo
sejam arrolados no auto de infração. Isto porque o sistema tributário
brasileiro é formado por um complexo e extenso emaranhado legislativo,
enredado por várias disposições que tratam de aspectos centrais e orbitais
da constituição do crédito tributário, normalmente entrelaçadas entre si,
que não necessitam ser taxativamente arroladas pela fiscalização, desde
que seja possível extrair, da conjugação da descrição dos fatos e da
legislação referida, a exata natureza da acusação, de modo a assegurar ao
contribuinte o pleno exercício do direito de ampla defesa e ao
contraditório.
TRIBUTOS DECLARADOS EM DIPJ. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DCTF.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO DA MULTA
PROPORCIONAL.
A DIPJ não constitui confissão de dívida nem instrumento hábil para a
exigência do crédito tributário nela informado (Súmula CARF no 92), sendo
necessário o lançamento de ofício quando ausente a correspondente DCTF,
aplicando-se a multa proporcional prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
ACÓRDÃO
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.259 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720080/2011-31
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 102/110) interposto em face do v. acórdão de
fls. 90/94, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, foi lançado
crédito tributário no montante de R$ 257.336,30 (duzentos e cinquenta e sete mil e
trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos), conforme demonstrativo de fl.2, tendo
sido lavrado os seguintes autos de infração:
(...)
I – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) – fls. 48/52.
Imposto:

R$ 63.458,72
Juros de mora:
R$ 24.387,42
Multa proporcional:
R$ 47.594,03
Total:

R$ 135.440,17
Enquadramento legal: Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) – Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 –, arts. 516, §§ 4o e 5o, 541 e 841, I e IV.
II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – fls. 53/58
Contribuição:
R$ 57.112,84
Juros de mora:
R$ 21.948,67
Multa Proporcional:
R$ 42.834,62
Total:

R$ 121.896,13
Enquadramento legal: Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, art. 2o; Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 20; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 29; e Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 37.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.259 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720080/2011-31
3
Segundo consta da descrição dos fatos dos autos de infração, foi apurado falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL, cujos valores foram obtidos da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), apresentada pelo sujeito passivo,
relativamente ao 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2007, os quais não foram
declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) ou recolhidos.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 59/61 detalha a ação fiscal, informando
que a contribuinte foi selecionada para o trabalho de malha fiscal da pessoa jurídica por
ter incidido no parâmetro de inconsistência "os valores informados em DIPJ referentes a
'IRPJ a pagar' e 'CSLL a pagar' estão superiores aos informados em DCTF ou superiores aos
valores recolhidos aos cofres públicos.
A contribuinte foi intimada em 24/08/2011 a prestar esclarecimentos quanto à
ocorrência constatada, apresentando a devida documentação comprobatória(escrituração
fiscal e/ou contábil), apresentando justificativa e documentos.
Da análise dos documentos apresentados, o autuante apurou que:
1- A resposta apresentada pela empresa vem assinada sem identificação
do signatário. Em tese há a afirmação de que a empresa vem
representada pelo Sr Sandro Santana Mortos. Porém a assinatura do
mesmo, existente no Contrato Social apresentado é totalmente
diferente da assinatura constante na resposta protocolada em
12/09/2011.
2- Não pode ser considerada a cópia da DCTF relativa ao segundo
semestre do ano calendário de 2007, apresentada como documento
anexo. A empresa pode ter preenchido a referida DCTF, e até impresso
as folhas preenchidas, porém a DCTF relativa ao segundo semestre de
2007 não foi transmitida à Receita Federal do Brasil.
3- Caso tal declaração tivesse sido transmitida, a empresa teria
apresentado o recibo eletrônico impresso, com código (chave) e data de
apresentação.
4- Portanto, paro efeito de declaração espontânea do crédito tributário,
considera-se apenas a DCTF transmitida relativamente ao primeiro
semestre de 2007.
5- Não há DCTF da empresa concernente ao segundo semestre de 2007.
Para melhor análise e formação de convicção quanto a tal afirmação,
anexamos ao processo extrato de débitos declarados no ano calendário
de 2007 (há apenas débitos declarados do primeiro semestre) e relação
de DCTF existentes na base de dados relativas ao ano calendário de
2007 (apenas aparece a DCTF relativa ao primeiro semestre de 2007).
Tais documentos reforçam a constatação de que a empresa não
declarou débitos referentes ao segundo semestre de 2007.
6- A empresa não declarou em DCTF os valores apurados na Ficha 14 A,
linha 29, da DIPJ supracitada, relativamente ao IRPJ a Pagar no terceiro
e quarto trimestres do ano calendário de 2007.
7- Analogamente ao constante no item anterior, a empresa não declarou
em DCTF os valores apurados na Ficha 18 A, linha 29, da DIPJ,
relativamente à CSLL a Pagar no terceiro e quarto trimestres do ano
calendário de 2007.
8- A opção de tribulação da empresa foi a apuração pelo Lucro Presumido.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.259 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720080/2011-31
4

Notificada do lançamento em 26/09/2011, conforme aviso de recebimento(fl.63),
a interessada, representada pelos advogados Írio Sobral de Oliveira e Luciana Yoshihara
Arcangelo (procuração de fl. 737), ingressou, em 26/10/2011 (fl.73), com a impugnação de
fls. 67/72, na qual alegou, em suma:

O lançamento não está em consonância com os princípios
constitucionais da legalidade (Constituição Federal – CF, art. 5o, II) e da
ampla defesa(art. 5o, LV), pois, ao descrever a infração, a autoridade
fiscal não indica quais operações praticadas pela impugnante que a
fizeram chegar nos valores tributáveis apresentados para o cálculo da
contribuição dita como devida, ou tampouco o fundamento legal do
referido cálculo;

O auto de infração está totalmente desprovido de razoabilidade, é
ilógico aceitar a situação nele retratada, pois desconhecido o
fundamento legal utilizado para o cômputo das contribuições devidas
com base no lucro presumido.
Requereu seja julgado improcedente o auto de infração e que as questões
suscitadas seja decididas, motivadas e fundamentadas, sob pena de nulidade da decisão.
3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual reedita e
reforça os argumentos apresentados na sua impugnação de fls. 67/72.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.259 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720080/2011-31
5
7.Em suas razões recursais, a Recorrente reitera a nulidade dos lançamentos, com
base nos seguintes argumentos principais:
 Irregularidade dos autos de infração: o artigo 142 do CTN exige a indicação
da norma legal que tipifica a matéria tributável, em observância aos
princípios da legalidade (art. 5o, II, CF) e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF). A
administração deve assegurar a perfeita delimitação do fato e do direito no
lançamento de ofício.
 Descumprimento do princípio da legalidade pela administração pública (art.
37, "caput", CF): A Recorrente enfatiza que a administração pública só pode
agir conforme a lei e na forma nela descrita, o que, segundo alega, não
ocorreu no lançamento impugnado.
 Ausência de nexo lógico no silogismo do procedimento administrativo fiscal:
O procedimento fiscal deve conter uma premissa maior (direito), uma
premissa menor (fato) e uma conclusão (obrigação tributária), com um nexo
lógico entre eles. Argumenta que a conclusão é falha pela ausência de
indicação precisa da capitulação legal aplicável ao fato narrado. Cita o
brocardo latino "da mihi factum dabo tibi jus" para reforçar a necessidade
de clareza nos fatos para a aplicação do direito.
 Violação ao princípio da reserva legal e cerceamento de defesa: Por
considerar o auto de infração um ato administrativo vinculado ao princípio
da reserva legal, a Recorrente conclui que a indicação de norma inexistente,
imprecisa ou incompleta implica na nulidade do procedimento e
cerceamento de defesa (art. 5o, LV, CF).
 Falta de razoabilidade da ação fiscal: Sustenta que a razoabilidade é
essencial para ponderar entre justiça e segurança jurídica e controlar atos
estatais abusivos. Menciona o artigo 2o, parágrafo único, da Lei 9.784, de
1999, que exige adequação entre meios e fins na atuação administrativa.
Cita o Professor Celso Bandeira de Melo sobre a necessidade de a
administração atuar com critérios racionais. Conclui que o auto de infração é
desarrazoado por desconhecer o fundamento legal para o cálculo dos
tributos com base no lucro presumido.
 Inadequação dos dispositivos legais citados (artigos 516, § 4o e 5o, 541 e 841
do RIR/99): Argumenta que esses dispositivos tratam da opção pelo lucro
presumido, da alíquota do imposto e da forma de lançamento de ofício, mas
não refletem as supostas infrações cometidas, que seriam a falta de entrega
da DCTF e o não pagamento de IRPJ e CSLL declarados na DIPJ. Detalha o
conteúdo de cada um desses artigos para sustentar sua alegação.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.259 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720080/2011-31
6
 Débito declarado e não pago: Alega que houve mero descumprimento de
obrigação acessória (falta de DCTF) e que os valores de IRPJ e CSLL foram
declarados na DIPJ. Assim, tratar-se-ia de débito declarado e não pago, o
que afastaria a multa proporcional do art. 44, I, da Lei 9.460, de 1996, sendo
aplicável, no máximo, a multa de mora prevista no art. 61 da mesma lei.
8.Como se vê, a questão fulcral abordada pela Recorrente consiste na eventual
nulidade dos autos de infração, sob a perspectiva da ausência de indicação precisa, completa,
correta, clara e expressa do dispositivo legal que amparou a ação fiscal.
9.Pois bem, inicialmente é imperioso destacar que a atuação da administração
tributária está estritamente vinculada à lei, conforme preconiza o artigo 37, caput, da Constituição
Federal1 e o artigo 9o do Decreto no 70.235, de 19722, que exige que o auto de infração seja
instruído com os elementos de prova indispensáveis, e o artigo 103, que estabelece os seus
requisitos obrigatórios, incluindo a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
10.Contudo, a alegação de que os lançamentos carecem de especificação das
operações tributáveis não prospera. A própria natureza da autuação, conforme explicitado no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 59/61), reside na falta ou insuficiência de recolhimento de tributos
declarados pela própria contribuinte em sua DIPJ e não confessados em DCTF. Dessa forma, a base
de cálculo e os valores devidos foram originariamente informados pela própria empresa, não
havendo que se falar em desconhecimento das operações que deram ensejo à tributação.
11.Quanto à indicação da norma jurídica infringida, o auto de infração de IRPJ
apontou os artigos 516, § 4o e 5o (que tratam da opção pelo lucro presumido), 541 (que
estabelece a alíquota do imposto) e 841 (que prevê o lançamento de ofício) do RIR/99 (Decreto no
3.000, de 1999). Tais dispositivos, em conjunto, fundamentam a exigência dos tributos não
recolhidos, considerando a opção da contribuinte pelo regime de lucro presumido e a constatação
da falta de pagamento dos valores declarados. O artigo 841 do RIR/99, especificamente, autoriza o
lançamento de ofício nos casos em que, revista a declaração, se apurar inexatidão dos elementos
nela consignados ou omissão de rendimentos. A omissão na apresentação de DCTF, aliada à falta
de pagamento de tributo informado em DIPJ, configura uma inexatidão que enseja o lançamento
de ofício.

1 CF: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (...)”
2 DL 70.235/1972: “Art. 9o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em
autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.”
3 DL 70.235/1972: “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do
fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.”
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.259 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720080/2011-31
7
12.De mais a mais, ao se referir à obrigatoriedade de o lançamento de ofício indicar
a disposição legal infringida, a legislação de regência não exige que TODOS os dispositivos legais
inerentes a determinado tributo sejam arrolados no auto de infração. Isto porque, como se sabe, o
sistema tributário brasileiro é formado por um complexo e extenso emaranhado legislativo,
enredado por várias disposições que tratam de aspectos centrais e orbitais da constituição do
crédito tributário, normalmente entrelaçadas, que não necessitam ser taxativamente arroladas
pela fiscalização, desde que seja possível extrair, da conjugação da descrição dos fatos e da
legislação referida, a exata natureza da acusação, de modo a assegurar ao contribuinte o pleno
exercício do direito de ampla defesa e ao contraditório.
13.Portanto, a indicação dos dispositivos legais, embora não detalhe cada etapa da
apuração efetivada pela fiscalização, fornece o suporte normativo para a ação fiscal, permitindo
ao contribuinte compreender a razão da exigência e exercer seu direito de defesa, o que
efetivamente ocorreu com a apresentação da impugnação e do presente recurso. Alerte-se que a
fiscalização apresentou os fatos (declaração na DIPJ e não declaração em DCTF e pagamento),
indicou o direito aplicável (normas do IRPJ e da CSLL, regime de lucro presumido e lançamento de
ofício) e a conclusão (exigência dos tributos não recolhidos). Vale dizer, a Recorrente teve pleno
conhecimento dos fatos que ensejaram a autuação, tanto que os discute em sua defesa. Não se
vislumbra, assim, a alegada violação ao princípio da legalidade ou da ampla defesa por este
motivo.
14.No tocante à invocada falta de razoabilidade e logicidade, tal argumento carece
de sustentação, uma vez que a atuação fiscal se baseou em informações prestadas pela própria
empresa e na verificação do efetivo recolhimento dos tributos devidos. A constatação da
divergência entre os valores informados em DIPJ e os não declarados em DCTF e não pagos é um
critério objetivo e razoável para a instauração do procedimento fiscal.
15.Em verdade, os lançamentos atendem a todos os requisitos formais de validade,
apresentando a fundamentação legal da infração, a verificação da ocorrência do fato gerador e a
determinação da matéria tributável, em estrita observância do artigo 142 do Código Tributário
Nacional e do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
16.Deste modo, a suposta violação ao princípio da reserva legal e o alegado
cerceamento de defesa não restaram caracterizados. O lançamento de ofício, nos casos de
inexatidão ou omissão em declarações, é um procedimento legalmente previsto.
17.Quanto à suposta inadequação dos artigos 516, § 4o e 5o, 541 e 841 do
RIR/1999, rememore-se que a falta de entrega da DCTF e o não pagamento dos tributos
declarados na DIPJ são fatos que configuram a motivação do lançamento de ofício. Os artigos 516
e 541 do RIR/99 são pertinentes por tratarem do regime de tributação (lucro presumido) pelo qual
a Recorrente optou e da alíquota aplicável aos tributos. O artigo 841, como já mencionado,
autoriza o lançamento de ofício quando constatada inexatidão ou omissão na declaração, o que
abrange a situação de informar um valor devido e não declarar e efetuar o respectivo pagamento.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.259 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720080/2011-31
8
18.Não se coloque no oblívio que a DIPJ não substitui a DCTF, visto que a primeira,
diferentemente da última, nos termos da Súmula CARF no 92, “não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado”.
19.Nessa ordem de ideias, não obstante a Recorrente tenha reconhecido os débitos
em DIPJ e o seu não pagamento, sem a apresentação de DCTF não se concretizou o lançamento,
tornando indispensável sua efetivação por meio de auto de infração (lançamento de ofício),
hipótese em que a legislação tributária prevê a aplicação da multa proporcional (art. 44 da Lei no
9.430, de 1996).
CONCLUSÃO
20.Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 120
DF CARF MF
Original